Tribunal: TJES
Processo: 5004119-22.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004119-22.2020.8.08.0000

AGTE:

METALÚRGICA MOZER LTDA EPP

AGDA:

MM CONTÁBIL LTDA ME

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. CONCESSÃO DA BENESSE.
CONDIÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS NÃO FAVORÁVEIS
. RECURSO PROVIDO.

I- Como é cediço,
não há qualquer óbice ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que se exima do
onus probandi
da impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Neste sentido
, aliás, não constitui demasia consignar a redação da Súmula de nº 481 do c. STJ, segundo a qual
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

II-
No caso, a agravante trouxe aos autos deste instr
umento diversos documentos que
comprovam a sua precariedade econômico-financeira, como por exemplo, (i) os registros de inúmeras inscrições do número de seu CNPJ junto aos órgãos de proteção ao crédito, com a descrição das pendencias financeiras, (ii) certidão positiva de débitos trabalhistas; (iii) relatório de situação fiscal, descrevendo pendencias; e (iv)
balanço do ano de 2018 informando o prejuízo de R$ 256.690,64 (duzentos e cinquenta e seis mil seiscentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos).

III-
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004119-22.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: METALURGICA MOZER LTDA - EPP
AGRAVADO: MM CONTABIL LTDA - EPP
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004119-22.2020.8.08.0000

AGTE: METALÚRGICA MOZER LTDA EPP

AGDA: MM CONTÁBIL LTDA ME

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
METALURGICA MOZER LTDA EPP
, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 876987, p. 4), que, nos autos dos
“embargos à execução de título extrajudicial”
opostos em desfavor de
MM CONTÁBIL LTDA ME
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando a sua intimação para efetuar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em seu articulado (ID 876911, p. 01-19), postula a agravante a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, por não possuir condições de arcar com as despesas do processo, estando com gravíssimas dificuldades financeiras. Especificamente, destaca a agravante que: (i)
“possui diversas dívidas, inclusive figura como devedora junto a diversas instituições financeiras, sendo inscrita nos órgãos de proteção crédito”
; (ii)
“o balanço do ano de 2018 foi fechado com prejuízo de R$ 256.690,64 (duzentos e cinquenta e seis mil seiscentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos)”
, tendo acumulado novos prejuízos em 2019; (iii)
“possui 11 registros de inscrições no SPC, com débito declarado de R$ 35.918,75 (trinta e cinco mil, novecentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos)”
; (iv)
“possui 36 protestos, totalizando débito declarado de R$ 246.221,33 (duzentos e quarenta e seis mil, duzentos e vinte e um reais e trinta e três centavos)”
; (v)
“diversas pendências financeiras no SERASA no importe de R$ 21.417,20 (vinte e um mil quatrocentos e dezessete reais e vinte centavos)”; (vi) “possui diversas demandas judiciais em que figura como requerida, tanto na esfera estadual quanto na federal”
; (vii)
“consta no rol de devedores trabalhistas com 19 processos em que é devedora, isso sem considerar as ações em trâmite”
, e; (viii)
“está sendo administrada pelo administrador judicial, Sr. Paulo Carlos Merlo, nomeado nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000930-92.2016.5.17.0152, em trâmite na 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Guarapari/ES”
.

A antecipação da tutela recursal foi deferida, a fim de sustar a eficácia da decisão recorrida (ID 893632, p. 01-03).

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 28 de março de 2022.

jorge do nascimento viana

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004119-22.2020.8.08.0000

AGTE:

METALÚRGICA MOZER LTDA EPP

AGDA:

MM CONTÁBIL LTDA ME

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
METALURGICA MOZER LTDA EPP
,
haja vista estar inconformado com a decisão (ID 876987, p. 4), que, nos autos dos
“embargos à execução de título extrajudicial”
opostos em desfavor de
MM CONTÁBIL LTDA ME
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando a sua intimação para efetuar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em seu articulado (ID 876911, p. 01-19), postula a agravante a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, por não possuir condições de arcar com as despesas do processo, estando com gravíssimas dificuldades financeiras. Especificamente, destaca a agravante que: (i)
“possui diversas dívidas, inclusive figura como devedora junto a diversas instituições financeiras, sendo inscrita nos órgãos de proteção crédito”
; (ii)
“o balanço do ano de 2018 foi fechado com prejuízo de R$ 256.690,64 (duzentos e cinquenta e seis mil seiscentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos)”
, tendo acumulado novos prejuízos em 2019; (iii)
“possui 11 registros de inscrições no SPC, com débito declarado de R$ 35.918,75 (trinta e cinco mil, novecentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos)”
; (iv)
“possui 36 protestos, totalizando débito declarado de R$ 246.221,33 (duzentos e quarenta e seis mil, duzentos e vinte e um reais e trinta e três centavos)”
; (v)
“diversas pendências financeiras no SERASA no importe de R$ 21.417,20 (vinte e um mil quatrocentos e dezessete reais e vinte centavos)”; (vi) “possui diversas demandas judiciais em que figura como requerida, tanto na esfera estadual quanto na federal”
; (vii)
“consta no rol de devedores trabalhistas com 19 processos em que é devedora, isso sem considerar as ações em trâmite”
, e; (viii)
“está sendo administrada pelo administrador judicial, Sr. Paulo Carlos Merlo, nomeado nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000930-92.2016.5.17.0152, em trâmite na 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Guarapari/ES”
.

A despeito do refinado tirocínio do julgador
a quo
, há razões para crer que o pleito recursal deve ser provido.

Como é cediço,
não há qualquer óbice ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que se exima do
onus probandi
da impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Neste sentido
, aliás, não constitui demasia consignar a redação da Súmula de nº 481 do c. STJ, segundo a qual
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

No caso, a agravante trouxe aos autos deste instrumento diversos documentos que comprovam a sua precariedade econômico-financeira, como por exemplo, (i) os registros de inúmeras inscrições do número de seu CNPJ junto aos órgãos de proteção ao crédito, com a descrição das pendencias financeiras (ID 877005, p. 01-05 / ID 877013, p. 01-05), (ii) certidão positiva de débitos trabalhistas (ID 877006, p. 01-02); (iii) relatório de situação fiscal, descrevendo pendencias (ID 877004, p. 01-04); e (iv)
balanço do ano de 2018 informando o prejuízo de R$ 256.690,64 (duzentos e cinquenta e seis mil seiscentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos) (ID 876992, p. 01-03).

Destarte, considerando que as condições econômico-financeiras da agravante não são favoráveis, a irresignação recursal deve ser provida.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA JURÍDICA BENEFÍCIO NÃO RETROATIVO AÇÃO MONITÓRIA EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA ÔNUS SUCUMBENCIAIS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que o benefício de assistência judiciária gratuita só será concedido à pessoa jurídica quando comprovada, efetivamente, a impossibilidade de arcar com as custas e as despesas processuais, não sendo suficiente, para tanto, a simples juntada da declaração de pobreza. 2 - In casu, o balanço patrimonial da pessoa jurídica indica que a empresa atuou com prejuízo no último ano fiscal, o que é suficiente para lhe conceder a benesse pleiteada.
3 - Nos termos da Jurisprudência do C. STJ, o benefício da assistência gratuita não retroage para atingir atos pretéritos. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160029930, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. [...]
2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (AgRg no AREsp 576.348/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24-03-2015, DJe 23-04-2015). 3. - Caso concreto em que a insuficiência financeira da apelante encontra-se demonstrada nos autos, apontando o balancete acostado vultoso patrimônio líquido negativo.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150154085, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 16/07/2021).

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de deferir a agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004119-22.2020.8.08.0000

AGTE:

METALÚRGICA MOZER LTDA EPP

AGDA:

MM CONTÁBIL LTDA ME

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. CONCESSÃO DA BENESSE.
CONDIÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS NÃO FAVORÁVEIS
. RECURSO PROVIDO.

I- Como é cediço,
não há qualquer óbice ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que se exima do
onus probandi
da impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Neste sentido
, aliás, não constitui demasia consignar a redação da Súmula de nº 481 do c. STJ, segundo a qual
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

II-
No caso, a agravante trouxe aos autos deste instr
umento diversos documentos que
comprovam a sua precariedade econômico-financeira, como por exemplo, (i) os registros de inúmeras inscrições do número de seu CNPJ junto aos órgãos de proteção ao crédito, com a descrição das pendencias financeiras, (ii) certidão positiva de débitos trabalhistas; (iii) relatório de situação fiscal, descrevendo pendencias; e (iv)
balanço do ano de 2018 informando o prejuízo de R$ 256.690,64 (duzentos e cinquenta e seis mil seiscentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos).

III-
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 18

de
abril
de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.